Tribunal: TJDFT
Processo: 0703682-28.2020.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CARACTERIZAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL CONTÁBIL REQUESTADA PELA DEFESA. DEFERIMENTO. CUMPRIMENTO PARCIAL PELA EMPRESA VITIMADA. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS PELA DEFESA. NÃO APRECIAÇÃO. QUESTÕES EMINENTEMENTE RELACIONADAS À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. PREJUÍZO CAUSADO À DEFESA NA BUSCA DA VERDADE REAL. REPERCUSSÃO NA TESE DEFENSIVA. EVIDENCIAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. RECONHECIMENTO. IMPOSIÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a recorrente pela prática do crime previsto no artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal, por 81 (oitenta e uma) vezes, na forma do art. 71 do mesmo diploma legal, à pena individualiza de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento da pena pecuniária de 88 (oitenta e oito) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à data do fato. A Defesa Técnica argui, preliminarmente, a nulidade do julgado por Cerceamento de Defesa, e, no mérito, a absolvição da ré ante a contradição probatória e insuficiência de provas para a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão limita-se ao exame quanto a possibilidade de se acatar a preliminar de nulidade da sentença, por Cerceamento de Defesa, em razão de não ter sido apreciado o pedido de diligências probatórias complementares requestadas pela Defesa Técnica na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal garante às partes o pleno e regular direito ao contraditório e à ampla defesa, respeitados os meios e recursos a ele inerentes, notadamente em se tratando de acusados em processo criminal. O direito fundamental à prova no processo abrange a possibilidade de tanto a acusação, quanto a defesa, indicarem as fontes de prova reputadas necessárias e imprescindíveis à busca da verdade real, cujo exercício contempla, ainda, o direito inafastável de a parte interessada exigir a sua incorporação ao processo.
4. No exercício do contraditório, deve ser garantido o desenvolvimento de todas as atividades necessárias à tutela dos interesses das partes, em todas as suas dimensões, máxime quando o exercício da contraposição está eminentemente volvido a influenciar ativamente sobre o resultado do processo. O direito à prova no âmbito do processo penal deve ser exercido em sua plenitude, notadamente porque destinado à responsabilização criminal da parte acusada.
5. Aferido que a Defesa Técnica, na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, requereu diligentemente a produção de demais provas, tendo pleiteado a intimação da empresa vitimada para que apresentasse aos autos os documentos contábeis eminentemente relacionados ao fato delitivo imputado à ré, a desconsideração pelo Juízo a quo quanto ao pedido de providências complementares e esclarecimentos pertinentes, além de ensejar desrespeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, acaba por suprimir o direito da defesa em clarificar os fatos na busca da verdade real.
6. Evidenciado que a sentença condenatória foi proferida sem que a parte tivesse pleno acesso e conhecimento das provas documentais reputadas fundamentais e necessárias à comprovação da aventada inocência da ré, sobretudo no tocante aos devidos esclarecimentos complementares acerca das irregularidades/inconsistências identificadas na documentação contábil até então colacionada aos autos pela empresa vitimada, violando o contraditório substancial e tolhendo o direito da acusada em clarificar os fatos, em manifesto prejuízo à defesa, deve ser declarada a nulidade por Cerceamento de Defesa.
7. A par da premissa legal de que a produção de provas é indispensável para a formação da convicção do Juiz, pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, tem-se, por outro lado, que o direito à prova no âmbito do processo penal, quando demonstrada sua utilidade e potencial (ainda que mínimo) de comprovar a inocência da parte acusada, não pode ser reprimido ou de qualquer forma restringido.
8. Se a desconsideração do pedido de diligências probatórias complementares e de esclarecimentos, então solicitado pela Defesa Técnica de forma oportuna, tempestiva e fundamentada, implicou repercussões na tese defensiva, limitando o direito assegurado à ré de apresentá-la na dimensão necessária a conferir-lhe lastro e guarida na tentativa de desqualificar a autoria e materialidade delitivas a ela imputadas, em patente violação ao contraditório substancial, tem-se por impositivo o reconhecimento da nulidade absoluta com a consequente cassação da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido, preliminar acolhida, sentença cassada.
Tese de julgamento: "A Constituição Federal garante às partes o pleno e regular direito ao contraditório e à ampla defesa, respeitados os meios e recursos a ele inerentes, devendo ser oportunizado o desenvolvimento de todas as atividades necessárias à tutela dos interesses das partes, em todas as suas dimensões, máxime quando o exercício da contraposição está eminentemente volvido a influenciar ativamente sobre o resultado do processo. Aferido que a Defesa Técnica, na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, requereu diligentemente a produção de demais provas, a desconsideração pelo Juízo a quo quanto ao pedido de providências complementares e esclarecimentos pertinentes, além de ensejar desrespeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, acaba por suprimir o direito da defesa em clarificar os fatos na busca da verdade real, tornando-se impositivo o reconhecimento da nulidade absoluta com a consequente cassação da sentença.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, LV; Código de Processo Penal, art. 386, VII e art. 564, IV; Código Penal, art. 155, § 4o, II; art. 71, art. 402 e art. 403.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1999181, 0000449-73.2020.8.07.0005, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA.